Tribunal: TJES
Processo: 5007545-58.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007545-58.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIEZER DELAPICOLA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DIRECIONADA A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o banco réu ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais e determinando a abstenção de cobranças indevidas. O autor, eletricista de distribuição, alega que sofreu reiteradas cobranças telefônicas dirigidas a terceiro estranho à relação jurídica, apesar de notificações prévias ao réu. Postula a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas reiteradas e incômodas, dirigidas a pessoa estranha à dívida, com alegado prejuízo à rotina e à atividade profissional do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
4. O valor de R$2.000,00 fixado na sentença se mostra adequado aos parâmetros desta Turma Recursal, não sendo irrisório ou exorbitante, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
5. Ausência de recurso da ré acerca do mérito da falha na prestação de serviços, restando incontroversa a conduta ilícita.
6. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. 2. A majoração do quantum indenizatório somente é cabível quando o montante fixado se revelar irrisório ou exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007545-58.2024.8.08.0014

RECORRENTE: HELIEZER DELAPICOLA

RECORRIDO:BANCO BRADESCO SA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DIRECIONADA A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o banco réu ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais e determinando a abstenção de cobranças indevidas. O autor, eletricista de distribuição, alega que sofreu reiteradas cobranças telefônicas dirigidas a terceiro estranho à relação jurídica, apesar de notificações prévias ao réu. Postula a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas reiteradas e incômodas, dirigidas a pessoa estranha à dívida, com alegado prejuízo à rotina e à atividade profissional do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.
4. O valor de R$2.000,00 fixado na sentença se mostra adequado aos parâmetros desta Turma Recursal, não sendo irrisório ou exorbitante, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
5. Ausência de recurso da ré acerca do mérito da falha na prestação de serviços, restando incontroversa a conduta ilícita.
6. Aplicação do Enunciado 11 das Turmas Recursais, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. 2. A majoração do quantum indenizatório somente é cabível quando o montante fixado se revelar irrisório ou exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Heliezer Delapicola
em face do
Banco Bradesco S.A.
, na qual o autor alega ser titular de linha telefônica há mais de 15 anos, utilizada inclusive em razão de sua atividade profissional como eletricista de distribuição — atividade que requer atenção plena e concentração. Relata que tem sido reiteradamente importunado com ligações e mensagens de cobrança dirigidas a terceira pessoa, identificada como Gabriela Paulino Siqueira, com quem não possui qualquer vínculo.

Apesar das reiteradas reclamações administrativas e da promessa de exclusão do número indevidamente vinculado, às cobranças persistiram, inclusive em horários noturnos, gerando transtornos em sua rotina e ambiente de trabalho. Afirma que, esgotadas as tentativas extrajudiciais, recorreu ao Judiciário visando à cessação da conduta e à reparação pelos prejuízos morais sofridos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 11873515), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para: a)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescidos de juros legais desde a presente data; b)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela antecipada, determinando que o réu se
ABSTENHA
de realizar cobranças em face da autora, especialmente por ligações telefônicas ou mensagens encaminhadas ao terminal móvel do requerente, sob pena de multa a ser fixada oportunamente.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11873517),
pleiteando exclusivamente a majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que o valor fixado é desproporcional frente à capacidade econômica do réu e aos transtornos enfrentados, inclusive pela perda do seu tempo útil.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção integral da sentença (ID 11873524).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação de hipossuficiência, bem como em atenção aos documentos apresentados junto ao recurso.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ausentes preliminares, passo à análise do
mérito
, que trata exclusivamente da
quantificação da indenização por danos morais
.

É incontroversa a falha na prestação do serviço por parte da requerida, que, mesmo após as notificações do autor e promessas de correção, persistiu no envio de cobranças indevidas a terceiro estranho à relação processual, utilizando-se de número telefônico pertencente ao autor, o que gerou incômodos contínuos, inclusive em horários noturnos, impactando negativamente sua rotina pessoal e profissional.

A
sentença fixou os danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor que, no entender do recorrente, mostra-se insuficiente frente à extensão dos danos sofridos.

Contudo, a fixação da indenização por danos morais exige prudência e razoabilidade, devendo observar a capacidade econômica das partes, a intensidade do dano, a natureza da infração e o caráter compensatório e pedagógico da medida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, entendo que o valor fixado não se mostra irrisório, tampouco desproporcional, estando em consonância com o padrão indenizatório adotado por esta Turma Recursal em situações análogas. A situação vivenciada, embora incômoda e reiterada, não extrapola os limites do mero aborrecimento com gravidade tal que justifique a majoração pretendida.

Nesse sentido, colaciona-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES, que dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

Não sendo este o caso, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)